Tribunal: TJBA
Processo: 8040717-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040717-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITO DE OLIVEIRA MATOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. SISTEMA DE LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE ATOS DA BANCA EXAMINADORA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu pedido liminar destinado a determinar a correção de sua prova discursiva no concurso público promovido pelo Município de Feira de Santana para provimento de cargos efetivos do quadro de servidores municipais, regido pelo Edital nº 01, de 30 de julho de 2024. O agravante sustenta que a banca examinadora, ao manter candidatos cotistas simultaneamente nas listas de ampla concorrência e de cotas raciais, deixou de corrigir sua prova discursiva, embora candidatos com notas iguais ou inferiores tenham avançado para etapa subsequente do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar a correção da prova discursiva do agravante em concurso público, diante da alegação de preterição decorrente da aplicação do sistema de classificação simultânea em listas de ampla concorrência e de cotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância das regras editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação de critérios técnicos de formulação ou correção das provas, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O Edital nº 01/2024 estabeleceu limites numéricos objetivos para correção das provas discursivas em cada lista de classificação, conforme itens 9.2.2 e 9.2.3.

A manutenção concomitante de candidatos cotistas nas listas de ampla concorrência e de cotas até o momento da nomeação encontra respaldo em práticas administrativas e em dispositivos regulamentares adotados em concursos públicos congêneres.

A alegação de que candidatos com notas inferiores teriam tido suas provas corrigidas demanda análise detalhada das listas de classificação e dos critérios aplicáveis às vagas reservadas, circunstância que exige dilação probatória e contraditório pleno.

As tabelas apresentadas pelo agravante constituem indícios, mas não afastam, em cognição sumária, a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pela banca examinadora.

As cláusulas de barreira em concursos públicos possuem fundamento constitucional e visam selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguir nas etapas subsequentes do certame.

Não se evidencia risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual reconhecimento posterior da irregularidade permite a correção da prova discursiva e a readequação da classificação do candidato sem necessidade de anulação das etapas já realizadas.

A concessão da tutela pretendida possui potencial de afetar direitos de terceiros não integrantes da lide, impondo cautela na intervenção judicial em fase inicial do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância das regras editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, salvo flagrante ilegalidade.

A alegação de preterição decorrente da correção de provas discursivas em concurso público exige análise detalhada das listas de classificação e dos critérios aplicáveis às vagas reservadas, não sendo suficiente, em cognição sumária, para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos.

A aplicação de cláusula de barreira em concurso público possui fundamento constitucional e não viola, por si só, os princípios da legalidade e da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2014 (Tema 376 da Repercussão Geral); STF, AgR no RMS 36.544/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo de Instrumento
n.°
8041763-53.2025.8.05.0000
, originári
o
da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA
, a
gravante

JOSELITO DE OLIVEIRA MATOS,
agravad
os

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
–
BA e
IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO o recurso.

III